Tribunal: STF
Processo: RE 100146
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. O PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, A ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, UT
ART-143, DA LEI MAIOR FEDERAL, DEVE OCORRER NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO DE REVISTA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF, FIRMADA NO JULGAMENTO DO
RE-99.911-BA, A 10.11.1983. HIPÓTESE EM QUE OS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, TIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO VULNERADOS,
SOMENTE SE INVOCARAM NOS EMBARGOS CONTRA A DECISÃO DE TURMA DO
TST, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O
DESPACHO QUE OS INADMITIU. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DAS
NORMAS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. DIANTE DA
REGRA DO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
CONTRA DECISÃO DO TST, COM FUNDAMENTO NO ART-119, III, ALINEAS 'A'
E 'D', DA CONSTITUIÇÃO, SUSTENTANDO-SE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
LEI ORDINARIA OU DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.